Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702887-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMER FERREIRA DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva movida em desfavor do recorrente por VALMER FERREIRA DE PAULAI, que tem como objeto a sentença proferida Ação Civil Pública n.o 0008465- 28.1994.4.01.3400, aviada pelo Ministério Público perante a 3a Vara Federal de Brasília, volvida a cobrança de diferença de índice de correção monetária aplicado sobre os débitos derivados de Cédulas de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. A decisão agravada, julgando a fase de liquidação de sentença, homologou como devida a quantia de R$ 269.361,25 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), atualizada monetariamente até o mês de setembro de 2022. O agravante requer, inicialmente, a cassação da decisão agravada, com a conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum, para melhor apuração sobre a legitimidade do agravado. Para tanto, ressalta que a apuração da dívida envolve "...contas abertas e encerradas junto ao extinto Banco Nossa Caixa Nosso Banco (BNC) entre os anos de 1950 e 1990, época em que as fichas e demais documentos não eram disponibilizados de forma virtual (como atualmente): toda a troca de informação era realizada por meio de dados (caracteres sistêmicos – sem gráficos de imagem)". Afirma que os extratos bancários juntado aos autos não permitem a correta aferição da titularidade do poupador, com a indicação de documentos pessoais, de modo que seria necessária a conversão do feito para liquidação do procedimento comum, com a realização de audiência "...visando inquirir o agravado acerca de outras particularidades vinculadas a conta pleiteada nos autos, de modo que, seja possível confrontar tais dados com os localizados nos registros internos da Casa Bancária, como: 1. Local onde era sua agência; 2. Data de abertura da conta; 3. Aniversário da conta; 4. A expressividade de seu primeiro depósito; 5. A expressividade de algum resgate/saque; Sua qualificação no momento da abertura da conta: idade, profissão, estado civil, dados de filiação, etc. ". Defende a carência de ação por ilegitimidade ativa do agravado, ao argumento de que a sentença proferida em ação civil pública só faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, a teor do disposto no art. 16, da Lei 7.347/1985, e que aproveita apenas aqueles que comprovem ser associados da entidade que promoveu a ação coletiva. Aduz que em razão de o agravado residir e ser domiciliado fora dos limites da jurisdição do TJDFT, órgão prolator da sentença exequenda, além de não ter comprovado vínculo com a entidade que ajuizou a ação civil pública, não foi alcançado pela abrangência da ação coletiva, sendo, portanto, carecedor de título executivo judicial capaz de embasar a ação executiva. Defende, prejudicial de prescrição, sustentando, em síntese, que deve incidir a prescrição quinquenal para a execução de sentença proferida em ação civil pública, contado a partir da vigência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente extinção do feito, pois que a ação foi proposta depois de transcorrido mais de dez anos do advento do referido diploma normativo. Alternativamente, busca a reforma da decisão para que seja reconhecido excesso de execução, aduzindo que os juros remuneratórios devem incidir uma única vez sobre o saldo apurado no mês do expurgo inflacionário, sem novas incidências para atualização da dívida, pois afirma haver limitação nesse sentido no dispositivo da sentença recorrida, de acordo com os limites do pedido formulado pelo IDEC na petição inicial da Ação Civil Pública. A esse respeito, conclui que "...qualquer decisão judicial que, na fase de liquidação e cumprimento de sentença, venha a reconhecer a obrigação desta instituição financeira ao pagamento de juros remuneratórios mensais, inexoravelmente estará violando a coisa julgada e, por conseguinte, os artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil", e defende, alternativamente, que deve ser declarada a prescrição quinquenal quanto aos juros remuneratórios. Sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação do banco na fase de cumprimento de sentença, e não da citação na ação de conhecimento, pois a citação promovida na ação civil pública da qual emanou o título judicial exequendo não teve o condão de constituí-lo em mora. Alega, por fim, que, ma vez que o título executivo proveniente da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 não determinou a aplicação de outros expurgos inflacionários a título de correção monetária sobre o débito exequendo, tendo condenado o Banco do Brasil a pagar os expurgos de correção monetária somente sobre os saldos existentes em janeiro de 1989 nas cadernetas de poupança mantidas na instituição financeira, em razão do plano econômico denominado “Plano Verão”. Sustenta que a sentença nada mencionou sobre os expurgos inflacionários relativos ao período de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, ou qualquer período posterior. Logo, afirma que se o agravante tem interesse em que sejam reconhecidos os índices de correção desses períodos, deve ajuizar ação de cobrança para tanto, e não pretender dar nova interpretação à sentença exequenda. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do cumprimento provisório de sentença originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso "... nos termos acima pleiteados." Preparo regular no ID 43124961. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso. Com efeito, o que se apura entre o cotejo dos autos de origem e as razões recursais é que a irresignação manifestada pelo recorrente é quase que integralmente incongruente com a decisão agravada e com o próprio objeto do processo. Verifica-se nas razões recursais uma sucessão de teses padrão de defesa em face de cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que condenou o banco agravante a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.o 32. Ocorre que o referido precedente não guarda qualquer pertinência com o caso dos autos. O processo em epígrafe trata de liquidação provisória de sentença, que tramitou pelo procedimento comum e que tem como objeto a sentença proferida Ação Civil Pública n.o 0008465- 28.1994.4.01.3400, aviada pelo Ministério Público perante a 3a Vara Federal de Brasília, volvida a cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. Como decorrência da falta de congruência entre o objeto da ação e as razões recursais, verifica-se, de plano, a constatação da impertinência de quase todas as alegações sustentadas no recurso. De fato, é absolutamente impertinente o pedido de cassação da sentença para aferir a legitimidade ativa pela condição de poupador do agravado, em audiência de instrução, assim como é incongruente a arguição de ilegitimidade de parte sob alegação de que o recorrido não é filiado ao IDEC ou domiciliado na circunscrição do órgão prolator da sentença. Como já assinalado, o recorrido é mutuário rural que executa sentença proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público, pela qual houve o reconhecimento de incidência de correção monetária excessiva sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural, sendo que o próprio banco agravante trouxe aos autos os documentos necessários à verificação dos dados financeiros da operação de crédito firmada com o agravado (ID 136406527). Também é impertinente a arguição de prescrição, com lastro na alegação de que deve incidir a prescrição quinquenal, contada a partir da vigência do Código de Defesa do Consumidor, pois, ao contrário do alegado, a hipótese dos autos trata de liquidação provisória de sentença, que ainda pende de definitiva confirmação. De igual forma são completamente impertinentes as impugnações contra incidência de juros remuneratórios e de outros expurgos inflacionários, pois tais irresignações também não guardam pertinência com a apuração da dívida realizada na presente liquidação de sentença.. Some-se a essas constatações, a inexorável conclusão de que a apreciação de tais argumentos restaria obstada em razão da preclusão e de supressão de instância, por representar inovações recursais sobre questões que sequer foram aventadas perante o Juízo da causa no curso do processo. Com efeito ao contestar a liquidação provisória de sentença, o banco agravante defendeu que a liquidação deveria observar o procedimento comum (o que já vinha sendo observado), arguiu inépcia da petição inicial por falta de documentos comprobatórios, vindicou o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário e o deferimento de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, além de requerer que os juros moratórios incidissem desde a citação realizada na fase de liquidação de sentença (ID 119454149). Todas as preliminares arguidas em contestação foram rejeitadas pela preclusa decisão de ID 122620584, proferida em 29 abril 2022 e não submetida a recurso. Dessas apreensões verifica-se que a discussão a respeito da forma de incidência dos juros de mora é a única matéria tratada no agravo de instrumento passível de apreciação nessa sede recursal, pois guarda pertinência com o objeto do litígio, com a defesa apresentada não autos de origem, sendo que ainda não havia recebido deliberação pelo Juízo da causa, até o julgamento da liquidação provisória de sentença pela decisão ora agravada. Quanto ao ponto não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois a tese defendia pelo recorrente representa orientação superada por entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos. Com efeito, no dia 21 de maio de 2014, houve julgamento final do REsp no 1370899/SP, no qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, entendeu que o devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. Consolidando o referido entendimento, foi prolatado o acórdão a seguir ementado, na forma do art. 543-C, do CPC então vigente: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (...) (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (g.n.) Sendo assim, em se tratando a hipótese de mora fundada em responsabilidade contratual, a partir do entendimento que foi consagrado pela Corte Superior de Justiça, no sentido de que o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir da data da citação na ação civil pública, verifica-se que a decisão proferida na origem está em sintonia com o entendimento consolidado a respeito da insurgência, e, por conseguinte, o inconformismo do agravante não merece guarida. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator